Tribunal: TJMT
Processo: 1042791-44.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042791-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADSON SOUZA CARVALHO - CPF: 734.798.611-72 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042791-44.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adson Souza Carvalho

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Adson Souza Carvalho

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Autor pretende a revisão das faturas dos meses de abril e maio/2024, nos valores de R$ 150,19 e R$ 226,02, viso que o consumo está acima do costumeiramente apresentado. A Requerida, por sua vez, argumenta que a leitura foi coletada corretamente e que não foram encontradas falhas no medidor. Reafirma que o aumento do consumo está relacionado a fatores climáticos, sem responsabilidade da empresa.

3. O autor alega que a má conexão dos fios causou uma queda de tensão, resultando em uma "meia fase" de fornecimento de energia. Isso fez com que equipamentos, como a geladeira, consumissem mais energia para se manter funcionando, elevando assim o valor das faturas. Que após a correção dos conectores no dia 10 de maio de 2024, o consumo de energia voltou ao normal. Pelo que se depreende do histórico, houve aumento do consumo somente nos meses reclamados e, realmente, após a correção do problema, o consumo retornou aos padrões anteriores, conforme abaixo destacado:

4. O registro de consumo muito acima da média do consumidor, que o autor não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem o serviço suspenso em 19/06/2024, vindo a ser restabelecido em 25/06/2024, após decisão judicial, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

5.
Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES
os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de: 1 – Confirmar e tornar definitivos os efeitos da decisão interlocutória ID 159852123; 2 - Desconstituir as faturas dos meses de
abril/2024
e
maio/2024
, ficando determinando, que a parte reclamada: 3.1)

realize o refaturamento do consumo da parte reclamante com fixação da média de consumo referentes aos 06 (seis) meses anteriores ao mês de abril/2024, a qual perfaz o a quantia de
57,83 kWh
; 2.2) sobre a fatura faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que deviam ter sido faturada, excluída a multa; 2.3) faça correção da fatura, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento; 3 – Condenar a parte requerida em reparação por danos materiais para parte requerente, no valor de R$ 150,19 (cento e cinquenta reais, e dezenove centavos), devendo ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo índice - INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); 4 -
Deverá ser compensado o valor da fatura retificada, referente ao mês de abril/2024
, no valor da condenação por danos materiais prevista no item 3; 5 – Condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, do CC);

6 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; 7 - Em sendo o caso de fatura já quitada, como o presente caso, não sendo possível, portanto, o seu refaturamento, a parte reclamada deverá realizar a simulação da respectiva fatura
.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em relação ao Autor, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024